Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0709168-42.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MC DISTRIBUICOES E SERVICOS LTDA, MONICK CARVALHO DOS SANTOS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A contra a r. decisão Id. 226082976, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos Cumprimento de Sentença n. 0717034-63.2023.8.07.0003, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos financeiros da agravada Monick Carvalho dos Santos por meio do sistema Sniper, nos seguintes termos: “Cuida-se de ação em fase de cumprimento de sentença promovida por BANCO DO BRASIL SA e outro em face de MC DISTRIBUIÇÕES E SERVIÇOS LTDA. E MONICK CARVALHO DOS SANTOS. Consta relatório do processo ao Id. 221178505. A parte exequente requer a realização de pesquisa no sistema SNIPER e a inclusão do nome das executadas nos cadastros de inadimplentes (Id. 223148696). DECIDO. Do sistema SNIPER. Quanto à busca no sistema SNIPER, este Juízo já realizou diversas pesquisas em outros processos e concluiu que o sistema possui mínima efetividade quando se trata de pessoa física com baixa incidência patrimonial. A pesquisa no sistema consiste, basicamente, na busca de outros processos em que a pessoa é parte, além de buscas no portal da transparência da Controladoria-Geral da União, visando identificar eventual recebimento de prestações/auxílios. Veja-se que a busca por outros processos em que o executado possa ser credor já é uma medida que o próprio exequente pode realizar, bastando a consulta ao Sistema PJe. Do mesmo modo, o Portal da Transparência da CGU é público, não necessitando de intervenção do Judiciário. Nesse contexto, percebo que o sistema SNIPER tem mais utilidade para a busca de informações de pessoas jurídicas de grande porte, como sócios, outras empresas do mesmo grupo, etc. Todavia, em se tratando de pessoa física, como no caso da segunda executada, a medida se revela ineficaz. Esse entendimento é corroborado por este Tribunal: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE CONSULTA AO SISTEMA SNIPER PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS EM NOME DO DEVEDOR PASSÍVEIS DE CONSTRIÇÃO. INDEFERIMENTO. CARÁTER COMPLEMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não tendo o agravante envidado esforços para também localizar bens penhoráveis, permanecendo inerte em tal mister, inviável desconstruir o que foi definido na decisão agravada no sentido que o Juízo já prestou o auxílio ao credor na busca de bens, já que todas as diligências até aqui efetivas para localização de bens dos devedores foram do Juízo. 2. Como destacado pela decisão agravada, nenhum indicativo de que a pesquisa ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) possa apresentar resultado diferente daqueles das consultas de ativos anteriormente efetivadas pelo SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD. 3. Considerando a fase ainda de implantação do SNIPER e também o fato de que o agravante ainda não efetivou qualquer diligência para localização de bens a serem penhorados, correto o indeferimento do pedido nos termos da decisão de origem. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJ-DF 07353212020228070000 1678771, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 15/03/2023, 5a Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2023) Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de pesquisa ao sistema SNIPER para a segunda executada, pessoa física. Noutro giro, DEFIRO o pedido para a consulta em nome da primeira executada, pessoa jurídica. (...)” Relata que já foram realizadas diversas pesquisas de bens da parte agravada, todavia, sem o êxito esperado. Afirma que a pesquisa Sniper é de suma importância para localizar possíveis relações da executada com outras empresas e, assim, encontrar bens passíveis de penhora. Invoca o princípio da cooperação processual, para se alcançar êxito no processo executivo. Pede a concessão de efeito suspensivo, até o julgamento do recurso, ou a antecipação de tutela, para que seja deferida a pesquisa por meio do sistema Sniper. Requer, ao final, a reforma da r. decisão agravada, para que seja determinada a pesquisa de bens da agravada Monick Carvalho dos Santos por meio do sistema Sniper. Preparo comprovado (Id. 69733258). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo e a antecipação de tutela recursal exigem fundamentação relevante e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. Sumariamente examinada a questão, tenho por ausentes os pressupostos da antecipação de tutela recursal ou concessão de efeito suspensivo. Ocorre que o Sniper é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento das diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac). Todavia, o seu uso não deve se dar de forma indiscriminada, mas a partir de decisão de quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora, devidamente fundamentada, pois destaca os vínculos existentes entre pessoas físicas e jurídicas, o que exige o resguardo das informações obtidas. Assim, deve o credor demonstrar a imprescindibilidade da medida, e que a pesquisa apresentará resultado diferente daqueles obtidos nas consultas de bens e ativos financeiros anteriormente efetivadas, pois ensejará a quebra dos sigilos fiscal e bancário da parte devedora. Destaco que “o Sniperreúne informações patrimoniais, societárias, bens e relações entre pessoas e deve ser acessado apenas para a apuração de ilícitos graves. A mera suposição de que há bens do devedor que possam satisfazer a dívida em execução não justifica a quebra dos sigilos bancário e fiscal.” (Acórdão 1973199, 0702274-50.2024.8.07.9000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/02/2025, publicado no DJe: 12/03/2025). Considero, por fim, que a r. decisão agravada é insuscetível de causar ao Agravante lesão grave ou de difícil reparação que eventualmente possa decorrer da espera pelo julgamento de mérito. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo. Dispenso informações. Intimem-se as Agravadas para que apresentem contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhes juntar a documentação necessária ao julgamento, conforme o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos para elaboração de voto. Brasília, 14 de março de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora